Tribunal: CARF
Processo: 19647.009420/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.009420/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.810 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
JOSE CARLOS DE MORAES COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180.
Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização
exigir elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.009420/2009-21
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.810 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009420/2009-21

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
no 2006/604451026204084 (fl. 30/35), relativamente ao ano calendário de 2005, na
qual foi apurado o Imposto de Renda Suplementar no valor de R$ 8.062,91:

Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vinculo Empregatíc
io.
3. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.810 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009420/2009-21

4. Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação (fls. 02/10), sob os
seguintes
fundamentos,
em
síntese:

(...)

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.810 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009420/2009-21

5. Cumpre informar que diante da falta de impugnação do contribuinte quanto à
matéria Omissão de Rendimentos, a legislação tributária entende como matéria não
contestada e, portanto, exigível de imediato. Assim procedeu-se a Transferência
do Crédito Tributário para o processo no 19647.009756/2009-93 conforme fls. 40.

É o que importa relatar.

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS PROBANTE DO
CONTRIBUINTE.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular ou de
seus dependentes, quando comprovadas mediante documentação hábil e idônea na
forma da legislação de regência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VINCULO EMPREGATÍCIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se não impugnada, a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. Consequentemente, torna-se definitiva no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) à vista da jurisprudência, e principalmente à luz da legislação, a comprovação
da despesa médica p feita através de! documento com a indicação do nome, endereço e
CPF/CNPJ de quem a recebeu, não sendo lícito aos Fiscais da Receita Federal exigirem qualquer
outro documento, em situações como a do processo sob exame.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.810 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009420/2009-21

O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas
O recorrente contesta a decisão da Primeira Instância, questionando se,
apresentados recibos relacionados à prestação de serviços médicos, poderia a fiscalização
solicitar outros documentos hábeis a comprovar o efetivo pagamento das despesas declaradas.
Quanto à infração de despesas médicas indevidas, verifica-se que a questão
encontra-se pacificada neste Conselho, com a edição da recente Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
9. Cumpre informar para o deslinde da questão, que os atos administrativos gozam
da presunção de veracidade e legalidade. O Fisco em face de sua imperatividade para
tributar, prevista na Constituição Federal e em normas legais, pode exigir, em especial,
que o contribuinte comprove suas deduções para fins de Imposto de Renda. Dessa
forma, o ônus da prova das despesas médicas, caso o contribuinte pretenda
deduzi-las, lhe pertence. Portanto, cabe a ele trazer aos autos a documentação que
entenda capaz de comprovar seu direito, mas submetida ao critério da autoridade
lançadora, de forma a dirimir os questionamentos acerca dos fatos informados em
sua Declaração de Ajuste Anual, conforme determina o art. 73 do RIR/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
10. Destaque-se também que a solicitação de documentos, por parte da Receita Federal,
constitui uma obrigação acessória sob responsabilidade do contribuinte, que tem
de manter em boa guarda a documentação comprobatória dos fatos atinentes à
seara tributária, conforme pode-se extrair das disposições do art. 797 do RIR/99.
Caso contrário, ou seja, se fosse adotado o entendimento do contribuinte, tal previsão
legal seria letra morta, pois de que adiantaria exigir a apresentação da prova se o
ônus fosse do Fisco? Assim, não procede a afirmação do impugnante.
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter
em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17
junho de 1968, art. 4o).
11. Confirmando o entendimento acima, acrescente-se ainda à presente discussão,
que mesmo estando presentes todos os requisitos enumerados para os recibos, a
legislação tributária não confere aos mesmos valor probante absoluto, pois a tônica do
art. 80, §
1o, inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que
norma admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser
prova cabal de transferência de numerários. Entretanto, ressalte-se que mesmo o
cheque pode ser submetido à justificação, quando dúvidas razoáveis acudirem ao Fisco
sobre a efetiva prestação do serviço, fato que se constitui no substrato material da
dedução.
12. Continuando a presente análise, destaque-se que à fiscalização é permitido
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.810 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009420/2009-21

exigir elementos adicionais de prova, a exemplo de cópias de cheques,
comprovantes de transferências, dentre outros. Como solução alternativa por
oportunidade da impugnação, o interessado poderia demonstrar a realização do
serviço através de cópias de exames, laudos, requisições, prontuários, fichas de
atendimento ou outros documentos de natureza similar que servissem de sustentação ao
conteúdo dos recibos.

13. Analisando os autos, verifica-se que assiste razão ao Fisco pelos seguintes motivos:

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2101-002.810 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009420/2009-21

14. Fundamentando as citadas deduções, destaque-se o art. 80, §1o, incisos II e III, do
RIR/99, ao exigir como requisitos essenciais dos recibos: o pagamento efetuado e
comprovado, conforme segue.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2101-002.810 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009420/2009-21

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
15. Destarte, pelos citados motivos e com alicerce no princípio da livre
convicção do julgador na apreciação da prova, gravado no art. 29 do Decreto no
70.235, de 1972, deve-se manter as deduções das despesas médicas no valor de
R$ 22.299,67, pelos motivos elencados no presente voto.

Desta forma, há que se manter a glosa dessas despesas

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 100
DF CARF MF
Original